Tribunal: TJDFT
Processo: 0736737-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Guimarães Carneiro contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de deliberação societária (Processo referência: 0730597-96.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de conversão da pretensão inicial — de reintegração aos quadros sociais — em pedido de condenação por perdas e danos, com fundamento no art. 329, II, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão possui conteúdo meritório, enquadrando-se no art. 1.015, II, do CPC; (ii) a extinção superveniente da sociedade Cronos, ocorrida após o ajuizamento da ação, teria sido ato deliberado dos agravados para inviabilizar o pedido inicial; (iii) havendo impossibilidade superveniente do objeto, seria aplicável a conversão automática prevista nos arts. 499, 815, 816 e 821 do CPC c/c art. 254 do Código Civil; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza tal conversão independentemente de pedido explícito. Os agravados apresentaram contraminuta pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão não versa sobre mérito do processo, mas sobre questão processual incidental. No mérito, defendem a correção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, pelas razões de fato e de direito que passo a expor. O Código de Processo Civil de 2015 promoveu significativa alteração no sistema de impugnação de decisões interlocutórias, estabelecendo, em seu art. 1.015, rol específico de hipóteses em que se admite a interposição de agravo de instrumento. A questão sobre a natureza desse rol — se taxativa ou exemplificativa — foi objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, tendo sido dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), da relatoria do Ministro Og Fernandes, ocasião em que ficou assentado que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Portanto, o sistema adotado pelo CPC/2015 prestigia a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias como regra geral, admitindo o agravo de instrumento apenas: a) nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 e b) em situações excepcionais, caracterizadas pela urgência qualificada, isto é, quando a postergação da análise da matéria para o recurso de apelação tornar inútil o pronunciamento jurisdicional ou causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. A decisão recorrida aplicou o art. 329, II, do CPC, que assim estabelece: "Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar." (grifei) Trata-se de norma eminentemente processual, que disciplina os limites temporais e as condições para a modificação da demanda pelo autor, estabelecendo o princípio da estabilização da demanda após a citação do réu. A decisão que indefere o aditamento ou alteração do pedido com fundamento nesse dispositivo não se confunde com decisão que resolve o mérito do processo, pois não aprecia a procedência ou improcedência da pretensão deduzida; não julga qualquer parcela do pedido formulado pelo autor; não extingue o processo, nem total nem parcialmente; não antecipa pronunciamento sobre o direito material controvertido, apenas limita-se a aplicar regra procedimental sobre a disciplina dos atos postulatórios. No caso dos autos, a decisão que indeferiu a alteração do pedido com base no art. 329, II, do CPC não resolveu a controvérsia sobre a validade da exclusão societária; não apreciou se o autor tem ou não direito a perdas e danos; não julgou procedente ou improcedente qualquer dos pedidos e não extinguiu o processo. A decisão apenas estabeleceu que, processualmente, não é possível ao autor alterar substancialmente o pedido após a citação sem a anuência dos réus, mantendo a demanda nos exatos termos em que foi originariamente proposta. Trata-se, portanto, de questão processual, insuscetível de impugnação imediata por agravo de instrumento. Insta ressaltar que o agravante busca enquadrar a decisão recorrida na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, que autoriza agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o "mérito do processo". Ocorre que a expressão "mérito do processo", para fins de cabimento do agravo de instrumento, deve ser interpretada de forma estrita e técnica, compreendendo apenas as decisões que julgam antecipadamente parcela do mérito (art. 356, CPC); resolvem capítulos do mérito de forma autônoma (prescrição, decadência, ilegitimidade passiva, perda superveniente do interesse processual) ou extinguem o processo com resolução de mérito quanto a um ou mais pedidos (art. 487, CPC). Não se incluem nessa categoria as decisões que não enfrentam questão de direito material, limitando-se a resolver questões processuais incidentais. Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, tal medida exigiria a demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou pelo risco de prejuízo irreparável. No presente caso, inexiste tal urgência. Com efeito, a impossibilidade de alteração imediata do pedido não causa ao agravante qualquer prejuízo irreversível ou de difícil reparação, pois o processo prosseguirá em primeiro grau, sendo julgado o pedido originariamente formulado (declaração de nulidade da exclusão societária e reintegração) e da sentença que vier a ser proferida caberá recurso de apelação, oportunidade em que toda a matéria — processual e meritória — poderá ser revisitada. Ademais, caso o agravante obtenha sentença favorável declarando a nulidade da exclusão, o tema da conversão em perdas e danos poderá ser apreciado em fase de cumprimento de sentença. Por fim, o agravante poderá, ainda, ajuizar nova ação com pedido adequado à realidade fática atual (perdas e danos decorrentes de exclusão ilegal), sem qualquer óbice processual, observado o prazo prescricional. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem (art. 1.019, I, CPC). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator